Tribunal: TJMT
Processo: 0000916-58.2020.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000916-58.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 048.433.191-47 (APELANTE), ROSIMEIRE VAZ FERREIRA - CPF: 847.540.791-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA 1)
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE
- POSSIBILIDADE - DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PENA REDIMENSIONADA - 2)
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
- INVIABILIDADE - RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ – REGIME SEMIABERTO MANTIDO - RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

1) É viável a readequação da pena-base diante da presença de circunstância judicial desfavorável ao condenado, a qual foi aferida mediante fundamentação inidônea na sentença. Em regra, o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima, por não recuperar os bens subtraídos e cujo o valor não é exorbitante, não pode ser considerado desfavoravelmente como consequência do crime de furto, pois o desapossamento do bem e seus reflexos são inerentes ao tipo penal. Precedentes do STJ.

2) É imperiosa a manutenção do regime semiaberto estabelecido na sentença, porquanto não é admitido ao condenado reincidente, o regime aberto para o início do cumprimento de sua pena (art. 33, do CP e Súmula 269 do STJ), ainda que a reprimenda aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.

3) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto
Fernando Ferreira dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000916-58.2020.8.11.0064, código 703530, pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no art.
155, §4º, inciso II, do Código Penal
, à pena de
02 anos e 06 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
16 (dezesseis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal (id. 74941954).

Inconformada, nas razões recursais de id. 74941962/74941964, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
neutralização da circunstância judicial das consequências do crime,
na primeira fase dosimétrica, ao argumento de que
“o prejuízo suportado pela vítima ou da privação da res furtivae não ultrapassou os elementos intrínsecos ao tipo penal, não revelando maior reprovabilidade do ilícito praticado
”; bem como, a
alteração do regime prisional
para o aberto, em virtude do
quantum
de pena aplicado e pelo fato das circunstâncias judiciais lhe serem favoráveis.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 74941965),
entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros
(id. 79442983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 74939532), no dia 18 de janeiro de 2020, por volta das 10h55min, na residência localizada na Rua Raimundo de Matos, n° 1582, Centro, na comarca de Rondonópolis/MT,
Fernando Ferreira
dos Santos
, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, mediante abuso de confiança,
subtraiu
para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01
(um) aparelho de som de marca Sony e 01 (um) aparelho televisor, 32 polegadas, de marca LG,
consoante termo de avaliação indireta de id. 74939535 - Pág. 6, de propriedade da vítima Rosimeire Vaz Ferreira.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que o suspeito morava de favor na residência da vítima há pelo menos 4 (quatro) meses, gozando de livre acesso ao interior da residência, de modo que no dia fatídico, abusando da confiança da vítima, subtraiu os objetos descritos. O acusado foi filmado por câmeras na vizinhança carregando a
res furtiva
e reconhecido pela vítima como autor do delito.

Diante de tais fatos, Fernando Ferreira foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal) contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora tão somente quanto a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento.

Importante registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitiva, tanto que não foi objeto de questionamento no recurso.

1)

Do redimensionamento da pena basilar

Como primeiro estandarte recursal, pretende a defesa o a redução da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria da pena sob o argumento de que a avaliação desfavorável da circunstância judicial relativa às
consequências do crime
se deu com base em argumentos inidôneos para tanto, porquanto
“o prejuízo suportado pela vítima ou da privação da res furtivae não ultrapassou os elementos intrínsecos ao tipo penal, não revelando maior reprovabilidade do ilícito praticado
” (id. 74941962/74941964).

Na hipótese dos autos, observa-se que o magistrado considerou como desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais dos antecedentes e consequências do crime, fixando a sua pena-base 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pelo crime de furto qualificado, ou seja 06 (seis) meses acima do mínimo legal – art. art. 155, §4º, CP.

Inexiste questionamento da defesa quanto ao fundamento utilizado para valoração negativa dos maus antecedentes, mas de fato, a motivação para atribuir carga negativa às consequências do crime -

“transpassam da normalidade e devem ser consideradas como graves, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao fato, neste caso, entendo que o prejuízo suportado pela vítima é de razoável envergadura e deve ser valorado de forma negativa em desfavor do réu, pois conforme auto de avaliação de fl. 32, o prejuízo ficou em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois nenhum objeto subtraído foi recuperado” -
não revela-se apto para a exasperação
da censura basilar porque é consequência natural deste tipo de delito
, não havendo nos autos nada a demonstrar a existência de consequências extrapenais ou mesmo traumáticas à vítima, especialmente no
não tratar-se de prejuízo de todo exorbitante
.

Nesse sentido o
Enunciado n. 15
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT proclama que
“as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito da jurisprudência:

“PENA E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM BASE NO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VALORES PARA AFERIÇÃO DO AFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA. AFASTAMENTO [...] A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a majoração da pena-base deve estar fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, assim consideradas após o exame de elementos concretos aferidos dos autos, como, repita-se, quando é excessivo o valor do prejuízo. Não é idôneo o aumento da pena-base com fundamento em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, como ocorre no presente caso. Não há notícia nos autos do efetivo
prejuízo suportado pela vítima
, haja vista
que somente quando elevado ou manifestamente excessivo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, admite-se a valoração negativa das consequências do delito e, por conseguinte, a exasperação da pena-base
. Isso não ocorre na espécie [...]”
(HC 429.808/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018).

“APELAÇÃO – TRÊS CRIMES DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Não é nula a sentença que, diante de três crimes de roubo cometidos em concurso formal, nas mesmas condições, efetua a dosimetria de apenas um deles, porque iguais, aplicando a fração de aumento correspondente (art. 71, CP). Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. A culpabilidade e a conduta social do agente não podem ser desvaloradas com base em inquéritos e ações penais em curso. Incidência da Súmula 444/STJ.
O prejuízo causado a vítima é inerente do tipo penal, de modo que a não recuperação dos bens subtraídos não autoriza a negativação das consequências do crime, exceto em situações excepcionais
. As circunstâncias do crime devem ser sopesadas pelo modus operandi empregado no cometimento do delito, e não nas condições pessoais das vítimas”
(TJ-MT - APL: 00074619120178110051 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 29/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/06/2018).

Desta maneira, pelos fundamentos acima expostos,
afasto
a valoração negativa da circunstância relativa às
consequências do crime
, e por consequência redimensiono a pena.

-
Da dosimetria da pena:

Na primeira fase da dosimetria,
feita a reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 e afastada a valoração negativa da circunstância relativa às
consequências
, reduzo a pena-base para 0
2 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão

e

11 (onze) dias-multa.

Preservada a compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante de reincidência (segunda fase) e, ausentes causas de aumento e/ou diminuição da pena (terceira fase), torna-se
definitiva
a pena em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
, no unitário mínimo legal previsto
.

2) Da modificação do regime inicial de cumprimento de pena

A defesa requer, por fim, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, em virtude do
quantum
de pena aplicado e pelo fato das circunstâncias judiciais lhe serem favoráveis.

Ainda que abrandada a reprimenda final do réu por esta instância revisora, ainda assim o pleito não comporta guarida.

O Código Penal impõe como condição para o cumprimento da pena em regime aberto a não reincidência e a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, aos reincidentes, poderá ser concedido o cumprimento inicial da pena no regime semiaberto, desde que, com prévio cumprimento de requisitos, como a pena não ultrapassar 04 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais lhe forem favoráveis.

In casu
, o apelante teve a pena fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão; todavia, em razão da
reincidência
(ação penal n. 1830-37.2018.811.0019, que tramitou na comarca de Juara/MT e que atualmente está juntada nos autos da execução penal n. 0000827-13.2019.8.11.0018) e da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes ostentada pelo increpado, não há como estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, por expressa vedação ao artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Veja-se:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...) § 2º (...) c) o
condenado não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”

Nesta senda, trago a lume os seguintes acórdãos
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS (ART. 33, § 2º, "C", CP). SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIAS DE REQUISITOS (ART. 44, INC. II, DO CP). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. IV - Na espécie, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal. V - Incabível a substituição por penas restritivas de direitos, por expressa vedação legal, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal, dada a presença da reincidência ostenta pelo paciente. Habeas Corpus não conhecido”.
(STJ, HC 467.447/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 09/10/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO
REGIME

SEMIABERTO
PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E
RÉU

REINCIDENTE
–
REGIME
INTERMEDIÁRIO MAIS ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não obstante a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agente justificam o
regime
prisional
semiaberto”.

(N.U 0006958-80.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).

Portanto, em razão da reincidência do apelante, fica impossibilitada a modificação do regime semiaberto fixado na sentença.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento parcial
ao Recurso de Apelação Criminal
para afastar a negativação das consequências do crime e, por consequência,
readequar
a pena definitiva de Fernando Ferreira dos Santos para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no unitário mínimo legal previsto,
mantido o regime semiaberto e demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021